Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724465-90.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. TESE DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. In casu, além da palavra da vítima, que possui especial relevância em tais crimes, houve, por parte do acusado, a confissão parcial, o que corrobora o cometimento do crime que lhe foi imputado. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, manteve-se omissa em relação à análise das mencionadas contradições nas narrativas apresentadas pela vítima, as quais alega serem aptas a fundamentar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619, caput, do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2.Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023